Tribunal: TJSP
Processo: 2042677-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra decisão que denegou conhecimento ao recurso – Matéria não contemplada no art. 1.015 do CPC – Arbitramento de honorários periciais - Hipótese, todavia, em que a análise da questão em sede de apelação seria inócua – Decisão reformada - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2042677-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OPPNUS INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA, é agravado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042677-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47994 – São Paulo
2
VOTO No: 47994
AGRR.No: 2042677-16.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : OPPNUS INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA.
AGDO. : BANCO DAYCOVAL S/A.
”AGRAVO INTERNO Recurso interposto contra decisão que
denegou conhecimento ao recurso Matéria não contemplada no
art. 1.015 do CPC
Arbitramento de honorários periciais -
Hipótese, todavia, em que a análise da questão em sede de
apelação seria inócua Decisão reformada - Recurso provido.”
1)
Trata-se
de
agravo
interno
interposto em face da decisão de fls. 41/42 que
negou
conhecimento
ao
recurso
de
agravo
de
instrumento. Alega, em síntese, que: o art. 1.015 do
CPC/15 é de taxatividade mitigada; será obrigado a
pagar valor excessivamente elevado a título de
honorários periciais ou então precluirá o direito à
produção da prova pericial, o valor foi fixado sem
nenhum critério objetivo; haverá ofensa ao duplo
grau de jurisdição; não haverá outra oportunidade
para discussão da matéria.
Houve regular processamento.
O agravado apresentou manifestação,
aduzindo que o rol do art. 1.015 ́taxativo quanto às
hipóteses de cabimento do presente recurso; utiliza-
se do agravo interno para se escusar a adimplir com
o pagamento da prova que por ela foi requisitada.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
A mitigação do rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil é admitida para as decisões
que
arbitram
os
honorários
periciais,
pois
o
conhecimento da questão apenas em sede de apelação
seria inócuo ante sua difícil reparação, seja pela
dificuldade de reversão dos valores adimplidos a
terceiro estranho à relação jurídica processual,
seja pela necessidade de anulação da sentença em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042677-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47994 – São Paulo
3
caso de falta de condições em adimplir com o
montante fixado no momento devido.
Nesse
sentido
tem
decidido
este
Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cobrança
Pretensão de reduzir o valor
arbitrado a título de honorários periciais provisórios (R$26.470,00)

Situação
excepcional
de
urgência
que
justifica a mitigação da taxatividade
estabelecida no rol do artigo 1.015 do
CPC

Recurso
conhecido.
HONORÁRIOS
PROVISÓRIOS
Perícia contábil
Verba
que serve ao pagamento de despesas do
perito para a execução do trabalho

Fixação, nesse momento, em valor elevado
diante da natureza e complexidade da
perícia

Necessidade
de
redução

Arbitramento em R$ 6.000,00 que se impõe
Remuneração que poderá ser revista após
a entrega do laudo
Recurso provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2016629-20.2020.8.26.0000, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
VICENTINI
BARROSO, j. 17/03/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
Inconformismo
contra decisão que fixou o valor dos
honorários periciais e determinou que a
parte exequente efetuasse o depósito. O
adimplemento da prova pericial cabe à
parte que a requereu. Exequente requereu
prova pericial contábil, cabendo-lhe o
pagamento
dos
honorários
periciais
fixados (ônus da prova), observando-se
que ao final, a despesa com a perícia
será suportada pela parte sucumbente.
Inteligência e aplicação dos artigos 82 e
95, §1o do Código de Processo Civil.
Insurgência contra o valor arbitrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042677-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47994 – São Paulo
4
Valor arbitrado que considerou a natureza; qualidade e complexidade;
alcance e as dificuldades da perícia; a
qualificação técnica exigida para a realização do trabalho; o tempo necessário para a realização dos
trabalhos periciais; o valor de mercado
de trabalho local; a vasta documentação,
e o extenso período a serem analisados, a
razoabilidade
e
proporcionalidade,
consoante estimativa do próprio perito.
Inexistência de elementos trazidos pela
agravante
que
venham
a
infirmar
a
estimativa apresentada. Valor mantido.
Decisão
combatida
mantida.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2275206-41.2019.8.26.0000, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. RAMON MATEO
JUNIOR, j. 20/04/2020).
Dessarte, o agravo interno deve ser
provido para conhecimento do agravo de instrumento,
com determinação de remessa dos autos do recurso
principal à conclusão para apreciação do pedido de
efeito suspensivo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator